Tribunal: TJPA
Processo: 0870347-62.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0870347-62.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CAIO DINIZ DE ANDRADE SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença concessiva de segurança para anular a remoção de servidor público em estágio probatório, determinando seu retorno à lotação original. O agravante sustenta a prerrogativa da Administração para remanejar servidores conforme o interesse público, argumentando que a decisão recorrida restringe indevidamente a discricionariedade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção de servidor público em estágio probatório é juridicamente admissível à luz da Lei Estadual nº 5.810/94; e (ii) estabelecer se a motivação apresentada pela Administração Pública para o ato impugnado atende aos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O artigo 47, inciso III, da Lei Estadual nº 5.810/94 veda expressamente a remoção de servidores em estágio probatório, restringindo essa prerrogativa aos servidores estáveis, conforme também previsto no artigo 49 da mesma norma.

4.A remoção ex officio de servidores públicos, ainda que inserida no poder discricionário da Administração, exige motivação adequada, clara e congruente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não sendo suficiente a invocação genérica do interesse público.

5.No caso concreto, o ato administrativo de remoção não apresentou fundamentação idônea que justificasse a medida, limitando-se a alegar conveniência administrativa sem comprovação de necessidade imperiosa do serviço, o que afronta os princípios da legalidade e da motivação.

6.A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhecem a ilegalidade da remoção de servidores em estágio probatório sem motivação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A remoção de servidores públicos em estágio probatório é vedada pelo artigo 47, inciso III, da Lei Estadual nº 5.810/94.

2.O ato administrativo de remoção deve ser devidamente motivado, não sendo suficiente a mera invocação do interesse público de forma genérica.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 47, III, e 49; CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.10.2020; STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.05.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804768-42.2018.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
CAIO DINIZ DE ANDRADE SARAIVA
, ora agravada.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando que a remoção de servidores públicos é prerrogativa da Administração, conforme previsão do art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, e que a lotação inicial do servidor não gera direito adquirido à permanência, tendo em vista que a Administração detém competência para remanejamento conforme o interesse público. Defende que a interpretação conferida na decisão monocrática ao referido dispositivo legal foi equivocada, na medida em que a expressão "servidor estável" não pode ser entendida como obstáculo absoluto à remoção, sob pena de atribuir ao servidor prerrogativa de inamovibilidade não prevista em lei.

Argumenta, ainda, que o ato administrativo impugnado foi praticado dentro da legalidade e que a decisão recorrida viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes, uma vez que restringe indevidamente a discricionariedade administrativa na gestão de pessoal. Ressalta que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi infirmada e que não há nos autos qualquer prova de que a remoção do agravado tenha sido motivada por perseguição ou desvio de finalidade.

Além disso, assevera que a manutenção da decisão recorrida acarreta violação ao art. 5º, II, e ao art. 37, caput, da Constituição Federal, pois a atuação administrativa está condicionada à lei e não pode ser limitada sem fundamento expresso. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reforçam a tese de que a remoção de servidores públicos se insere no poder discricionário da Administração, sendo indevida a interferência do Poder Judiciário na conveniência e oportunidade desses atos.

Ante o exposto,
requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e reconhecida a validade do ato administrativo de remoção.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id.
21834226).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme ressaltado na decisão recorrida, ao analisar os autos, verifico que a remoção imposta ao agravado configura manifesta afronta ao artigo 47, inciso III, da Lei Estadual nº 5.810/94, que expressamente veda a transferência de servidores em estágio probatório, que assim dispões a referida Lei:

“Art. 47. Não será concedida a transferência:

I - para cargos que tenham candidatos aprovados em concurso, com prazo de validade não esgotado;

II - para órgãos da administração indireta ou fundacional cujo regime jurídico não seja o estatutário;

III - do servidor em estágio probatório
.”

Ademais, o artigo 49 da mesma lei estabelece que a remoção ex officio só pode ser realizada com servidores estáveis, condição ainda não alcançada pelo agravado no momento do ato impugnado.

Nesse contexto, mostra-se acertada decisão monocrática que manteve a referida sentença que determinou o retorno do agravado à sua lotação anterior, em respeito ao princípio da legalidade e em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 4.080/93, QUE VIGORAVA NO TEMPO DO ATO ADMINISTRATIVO.
ALTERAÇÃO DA NORMA PARA PREVER A POSSIBILIDADE ADVEIO APENAS EM 26/04/2018 QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.053/2017 – MOMENTO NO QUAL A AÇÃO MANDAMENTAL JÁ HAVIA SIDO JULGADA. SENTENÇA CONFIRMADA PELA PRESENTE REMESSA NECESSÁRIA, DE FORMA A RESPEITAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Na espécie, o ato administrativo, que culminou com a remoção da agravada, data de 27 de janeiro de 2017, momento em que vigorava a Lei Municipal nº 4.080/93 vedando a possibilidade de remoção e redistribuição do servidor público em estágio probatório.

2. A alteração da norma adveio apenas em 26/04/2018, com a publicação da Lei Municipal nº 5.053/2017. Deste modo, ainda que a Administração Pública possa organizar e reorganizar os serviços públicos, a remoção deverá respeitar a legislação e o direito do servidor, de forma a observar os princípios da legalidade, motivação, finalidade e moralidade administrativa.
3. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0001125-47.2017.8.14.0032. (2592161, 2592161, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, publicado em 2019-12-18)

..................................................................................................

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL Nº 4.080/93. ALTERAÇÃO DA PREVISÃO POR LEI POSTERIOR AO ATO DE REMOÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar o acerto da determinação contida na decisão agravada que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos da remoção da servidora Agravada até o julgamento da ação e, por consequência a recondução da impetrante à sua lotação de origem no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento. 2-O Município Agravante pretende a suspensão da decisão agravada aduzindo que a Lei Municipal que alterou o RJU e passou a permitir a remoção ainda que o servidor se encontre em estágio probatório fora devidamente publicada.
3-Do cotejo dos elementos dos autos, denota-se que a Lei Municipal nº 5.053/2017, somente fora publicada em sua integralidade em 26.04.2018, na edição 1971 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (Id 610424 - Pág. 2/3), ou seja, posterior ao ato de remoção da Agravada que deu-se em 28.03.2018 (Id 4622592 - Pág. 8), que ainda encontrava-se em estágio probatório, uma vez que tomou posse no cargo em 11.05.2016 (Id 4622592 - Pág. 3) e que estava lotada no Centro Municipal de Educação Infantil Tia Olímpia no ano de 2018 (Id 4622592 - Pág. 6). 4-Neste viés, ainda que a Administração Pública possa organizar e reorganizar os serviços públicos, a remoção deverá respeitar a legislação e o direito do servidor, de forma a observar os princípios da legalidade, motivação, finalidade e moralidade administrativa. 5-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUME (2132545, 2132545, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a remoção ex officio de servidor em estágio probatório deve ser devidamente motivada, não bastando mera invocação do interesse público de forma genérica. No caso concreto, a Administração não demonstrou motivação suficiente que justificasse a remoção do agravado, restringindo-se a alegar conveniência administrativa sem a devida comprovação de necessidade premente do serviço.

Diante desse contexto, apresento a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 61.842/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. MÉRITO. POLICIAL CIVIL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PRÉVIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. O Tribunal a quo consignou que "na hipótese, impende registrar que a segurança pretendida pelo impetrante se encontra lastreada por um Conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento, considerando que a sua remoção não se encontra devidamente delineada, conforme exigência constitucional, de modo que o ato administrativo questionado se reputa eivada de ilegalidade, posto que insuficientemente motivada (fl. 200, e-STJ)". Dessa feita, à margem do alegado pelo recorrente, rever o entendimento da Corte regional somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653061/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017)

A jurisprudência deste Tribunal também tem sido firme ao reconhecer que a remoção de servidores públicos sem a devida fundamentação é ilegal e passível de anulação. Neste sentido, cabe ao Poder Judiciário verificar a legalidade dos atos administrativos sem invadir o mérito administrativo, o que se observa no presente caso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. NULIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- A análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, bem como do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

II- A ação foi ajuizada por Marcilene Oliveira de Lima, na qual noticiou ser servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre, ocupante do cargo de professora de nível médio – zona rural, alegando que sempre foi lotada na creche Estrela Dalva, localizada na Comunidade Rural do Limão, local onde possui residência.

III- Consta nos autos que na data de 23.04.2018 a agravada foi surpreendida com a sua remoção para a Escola Municipal PA 254, setor 03, distante mais de 7 km de sua residência, tendo como motivo a diminuição de matrículas de alunos na creche Estrela Dalva e consequentemente da quantidade e disponibilidade de turmas e cargas horárias para o ano de 2018.

IV. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para local diverso daquele que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

V. O ato de relotação, embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

VI. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

VII- O agravante alega que a remoção da agravada ocorreu devido a redução de matrículas de alunos e consequentemente da quantidade e disponibilidade de turmas e cargas horárias para o ano de 2018, na creche Estrela Dalva, entretanto, não juntou nos autos qualquer documento capaz de comprovar tal alegação.

VIII-Destarte, cumpre ressaltar que o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de revogar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, e por outro lado, a agravada comprovou o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, de modo que correta a decisão que determinou a sustação da relotaço da agravada.

IX-. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804768-42.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2019)

....................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POLICIAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ESTADO DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. PERIGO DA DEMORA PRESENTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos do ato de remoção do impetrante nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, fixando astreintes;

2. A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais;

3. A fundamentação do ato de remoção, que faz mera referência à “necessidade do serviço”, não satisfaz qualquer das condições de validade, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa do interessado; máxime diante de estado de necessidade invencível do interessado, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo;

4. Diante da prova da existência de razões consistentes, que ocasionam efetivo prejuízo ao servidor militar, caso necessite residir no interior do Estado, em contraponto à ausência de qualquer elemento fático que justifique a imposição da remoção do servidor, reputa-se presente o perigo da demora a justificar a antecipação da tutela;

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804910-70.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Dessa forma, não identifico razões para modificar a decisão recorrida, pois, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal, restou comprovado nos autos que o ato de remoção do agravado para outra unidade de trabalho violou a legislação estadual, além de carecer da devida motivação.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025